Tribunal: TJMT
Processo: 1037856-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037856-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), NIARA PEDROSO DE WERK - CPF: 615.573.401-10 (AGRAVADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. SUSPENSÃO LIMINAR DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais no benefício previdenciário da autora, sob a rubrica “Empréstimo sobre a RMC”, diante da alegação de inexistência de contratação válida com o Banco BMG.

O banco agravante sustentou a existência de contrato de cartão de crédito consignado e alegou a inépcia da petição inicial por suposta ausência de indicação de cláusulas controvertidas e valor incontroverso da dívida, além de impugnar a imposição de multa cominatória.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a apresentação unilateral de termo de adesão desacompanhado de elementos formais de validação é suficiente para comprovar relação contratual válida; (ii) saber se há inépcia da petição inicial, por ausência de observância ao art. 330, § 2o, do CPC, quando o pedido é de declaração de inexistência de relação jurídica; e (iii) saber se é cabível a imposição de multa cominatória na decisão liminar, independentemente de prévia resistência ao cumprimento.

III. Razões de decidir

O documento apresentado pelo banco não possui certificação digital, reconhecimento de firma ou validação biométrica, revelando-se formalmente inidôneo para comprovar contratação válida.

A assinatura do suposto contrato diverge daquela constante de documentos públicos apresentados, sendo imprescindível a realização de perícia grafotécnica para dirimir a controvérsia.
A alegação de repasse de valores via transferência bancária é insuficiente para atestar a existência de vínculo jurídico, diante da ausência de provas do uso do cartão ou emissão de faturas.

Não se aplica o art. 330, § 2o, do CPC à hipótese, pois a demanda não tem natureza revisional, mas declaratória de inexistência de relação jurídica contratual.

A multa cominatória imposta tem amparo no art. 537 do CPC, podendo ser fixada desde logo, ainda que ausente resistência anterior, bastando a possibilidade de descumprimento. O valor estipulado é proporcional e visa à efetividade da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. Não é válida a contratação de cartão de crédito consignado quando o termo de adesão apresentado não ostenta requisitos mínimos de segurança jurídica, como certificação digital ou assinatura com reconhecimento de firma. 2. A ação que busca declarar a inexistência de relação contratual não está sujeita às exigências do art. 330, § 2o, do CPC, por não ter natureza revisional. 3. A multa cominatória pode ser fixada na decisão liminar, independentemente de prévia resistência da parte, desde que presente a possibilidade de descumprimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 319, 320, 330, § 2o, 430, 464 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1990344/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 29.08.2022; TJSP, RAC 1001746-86.2024.8.26.0213, Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, 24a Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A., contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada por Niara Pedroso de Werk, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ora agravada, para determinar a imediata suspensão dos descontos mensais realizados sob a rubrica “217 - Empréstimo sobre a RMC” no seu benefício previdenciário, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

Inconformado, o Banco BMG S.A., ora agravante, interpõe o presente recurso, requerendo, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo, e ao final, a reforma da decisão agravada, sustentando, em síntese: (i) que a parte agravada aderiu voluntariamente à contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), possuindo ciência plena das cláusulas contratuais e dos descontos subsequentes, inclusive tendo realizado saques mediante utilização do cartão; (ii) que a instituição financeira apenas procedeu à cobrança de valores devidos, nos termos da avença regularmente formalizada, não havendo qualquer ilicitude ou abusividade em sua conduta; (iii) que a multa cominatória fixada na decisão atacada é excessiva e desproporcional, sobretudo porque não houve qualquer demonstração de resistência da instituição financeira quanto ao cumprimento da ordem judicial, de modo que a imposição de astreintes seria indevida e precipitada; (iv) que, ainda que mantida a tutela de urgência, o valor da multa diária deveria ser reduzido e sua periodicidade modificada, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com fundamento no art. 537, §1o, inciso I, do CPC; (v) que a decisão proferida pelo juízo
a quo
contraria o entendimento jurisprudencial dominante, sendo certo que a simples alegação de desconhecimento da contratação não é suficiente para suspender os descontos oriundos de relação jurídica válida.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, pela reforma da decisão para afastar integralmente a incidência de astreintes ou, subsidiariamente, para reduzir seu valor e readequar sua periodicidade, até o deslinde final da demanda.

O efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de id. 325978396.

Nas contrarrazões de id. 329084870, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Niara Pedroso De Werk propôs ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, com pedido de tutela de urgência, em face do Banco BMG S/A, ao argumento de que, desde o ano de 2020, vem sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “217 – Empréstimo sobre a RMC”, os quais totalizam R$ 13.671,26 (treze mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos), sem jamais ter contratado qualquer operação de crédito vinculada à Reserva de Margem Consignável – RMC, tampouco autorizado o banco a realizar tais deduções em sua folha de pagamento.

O MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a imediata suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora, com a fixação de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, em caso de descumprimento.

Inconformado, o Banco BMG interpôs o presente agravo de instrumento, aduzindo, em apertada síntese, que (i) a agravada teria firmado voluntariamente contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, (ii) o contrato juntado aos autos comprovaria a regularidade da avença, inclusive com registros de transferências bancárias em favor da autora, (iii) a imposição da multa cominatória seria desproporcional e prematura, diante da ausência de resistência ao cumprimento da ordem, e (iv) que a inicial seria inepta por não observar o disposto no art. 330, § 2o, do CPC, por não indicar quais cláusulas contratuais deseja revisar nem o valor incontroverso da dívida.

Pois bem. De início, constata-se que a insurgência do agravante não merece acolhida, pois os argumentos expendidos não se sustentam diante dos elementos constantes dos autos, nem à luz do ordenamento jurídico aplicável à matéria.

A tese central sustentada pelo agravante, no sentido de que a existência da relação contratual restaria comprovada por meio de um suposto “Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado”, não resiste a uma análise técnica.

Isso porque o referido documento, unilateralmente apresentado pela instituição financeira, carece de segurança jurídica, uma vez que não ostenta assinatura com reconhecimento de firma, tampouco possui certificação digital ou validação biométrica, revelando-se, portanto, formalmente inidôneo à demonstração de contratação válida.

Além disso, conforme apontado pela agravada, a assinatura aposta no suposto contrato diverge visivelmente de sua assinatura legítima, constante de procuração e documentos públicos, circunstância que exige, como medida indispensável, a realização de perícia grafotécnica, nos moldes dos arts. 430 e 464 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que fica comprometida a validade da avença, circunstância que, a princípio, torna ilegítimos os descontos praticados sobre verba de natureza alimentar, mostrando-se acertada a decisão de primeiro grau ao determinar a suspensão dos descontos liminarmente.

Quanto à alegação de que a autora teria recebido valores por meio de transferências bancárias, trata-se de prova unilateral e insuficiente para demonstrar a existência de vínculo jurídico válido, sobretudo diante da ausência de qualquer indício de uso efetivo de cartão, de fatura emitida, de desbloqueio ou de autorização expressa para desconto na folha do INSS.

A tentativa do agravante de sustentar a inépcia da inicial com base no art. 330, § 2o, do CPC também se revela improcedente. Referido dispositivo prevê:

“§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.”

Ora, a presente demanda não tem natureza revisional, mas sim declaratória de inexistência de relação jurídica contratual. A autora nega por completo a existência do contrato que deu ensejo aos descontos e busca apenas a declaração de sua nulidade, com restituição dos valores descontados. Sendo assim, não lhe cabe indicar cláusulas para revisão, tampouco valor incontroverso do débito, pois não reconhece a dívida. A exordial, ademais, expõe com clareza os fatos, fundamentos e pedidos, estando em perfeita conformidade com os arts. 319 e 320 do CPC.

Nesse sentido:

“
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – Inocorrência – Alegação do réu, ora apelante, de necessidade da indicação clara dos pontos passíveis de revisão – Hipótese em que não se trata de ação revisional – Ausência de e afronta ao disposto no art. 330, § 2o, do CPC – Preliminar afastada
– Recurso improvido, neste aspecto. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Descontos no benefício previdenciário do autor decorrentes de contratação de cartão de crédito consignado ao qual nega ter aderido – Ação julgada procedente para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenar o réu à devolução dos valores em dobro, além de indenização por dano moral – Contrato celebrado há mais de sete anos antes do ajuizamento da ação – Autor que usufruiu do serviço prestado – Caracterização da "supressio" – Se o autor não assinou o aludido contrato, a ele aderiu, pois demorou mais de sete anos para questioná-lo e usufruiu do valor que lhe foi disponibilizado – Precedentes jurisprudenciais – Sentença reformada – Ação improcedente – Em razão da sucumbência, arca o autor com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça que lhe foram concedidos. RECURSO PROVIDO”
(TJSP, RAC 10017468620248260213 Guará, 24a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, j. 30.10.2025 – negritei)

No que se refere à multa cominatória, não vislumbro qualquer desproporcionalidade. O valor fixado (R$ 500,00 ao dia, limitado a R$ 10.000,00) é razoável e necessário para compelir o cumprimento da ordem judicial, especialmente considerando que os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar percebida por pessoa idosa, viúva e em tratamento oncológico. O banco sequer comprovou ter adotado medidas efetivas para cessar os descontos, o que afasta a tese de ausência de resistência.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a multa cominatória pode ser fixada independentemente de prévia recalcitrância, bastando a possibilidade de descumprimento, conforme autoriza o art. 537 do CPC, confira, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE . SÚMULA 7 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO JUDICIAL. PRÉVIO DESCUMPRIMENTO . COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. A Súmula 7 do STJ impede o reexame de matérias fáticas, não proibindo, porém, a intervenção desta Corte de Justiça quando se verifica o equívoco na aplicação dos institutos legais, notadamente quando há confronto com entendimento firmado pelo STJ sobre a matéria . 2. O STJ, no Tema 98, firmou tese quanto à "possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros".
3. Não há necessidade de que haja prévia negativa de cumprimento de decisão judicial para que, então, se venha a fixar astreintes, nos termos do precedente obrigatório, pois a demora na prestação de atendimento adequado, comumente, leva ao comprometimento da saúde e/ou vida do paciente, que, em determinadas hipóteses, é irreversível .
4. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt no REsp: 1990344 CE 2022/0070958-2, 1a Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 29.08.2022 – negritei)

Diante de todo o exposto, concluo que a decisão agravada foi proferida com estrita observância da legislação processual e dos princípios constitucionais aplicáveis à hipótese, não merecendo qualquer reparo neste momento processual.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025